Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703569-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADALBERTO JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cristiane Ferreira dos Santos, em favor de Adalberto Jose da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional nos autos da execução no 0032160-77.1994.8.07.0015. Segundo consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o recorrente cumpre pena total de 56 (cinquenta e seis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias, sendo a pena remanescente de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias. Pleiteado o benefício de livramento condicional, este restou indeferido e, na mesma data, foram concedidos a progressão para o regime semiaberto e o trabalho externo (ID 32492742). Contra a decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual aduz que o recorrente preencheu o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional e que as faltas que foram consideradas para avaliar o requisito subjetivo foram cometidas há mais de seis anos, de modo que foram reabilitadas pelo decurso do tempo. Salienta que faltas graves reabilitadas não podem ser utilizadas como fundamento para indeferir o benefício do livramento condicional, sob pena de violar o princípio da limitação das penas com a criação de punição de caráter perpétuo. Frisa que a decisão impugnada é contraditória, pois, ao mesmo tempo que indeferiu o livramento condicional, o Juízo concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, inclusive com autorização de trabalho externo e futuras saídas temporárias, o que confirma o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para “não apenas afastar o constrangimento ilegal previsto no art. 648, inc. I, II, do CPP/1941, senão também assegurar ao Paciente LIVRAMENTO CONDICIONAL, devendo ser implementada as medidas necessárias pela Autoridade Coatora”, expendo-se alvará de soltura. É o relatório. A jurisprudência vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, verifica-se que a Defesa formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal, verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Na espécie, observa-se que já se esgotou o prazo para a interposição do recurso de agravo contra a decisão de primeira instância, de modo que, a fim de viabilizar o acesso à jurisdição do paciente, há de se admitir excepcionalmente a impetração. In casu, a decisão impugnada indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que o paciente não alcançou o requisito subjetivo. Sustenta a Defesa que o Juízo de origem levou em consideração faltas que já foram consideradas reabilitadas pelo decurso do tempo e que, inclusive, concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, o que demonstraria o preenchimento do requisito subjetivo. Com efeito, a despeito das razões da petição inicial, vale salientar que o deferimento do pedido de livramento condicional, desde já, constituiria provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar. Dessa forma, o pleito somente pode ser examinado no julgamento do mérito do habeas corpus. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador